Tribunal: TJSP
Processo: 1080498-33.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Deserção de recurso de apelação decretada em julgamento virtual – Alegação de nulidade do acórdão diante da oposição do recorrente quanto a tal modalidade de julgamento – Insubsistência – Hipótese em que sequer houve a apreciação do mérito do apelo – Julgamento presencial que, ademais, não teria o condão de afastar a deserção reconhecida – Decisão mantida –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Deserção de recurso de apelação decretada em julgamento virtual – Alegação de nulidade do acórdão diante da oposição do recorrente quanto a tal modalidade de julgamento – Insubsistência – Hipótese em que sequer houve a apreciação do mérito do apelo – Julgamento presencial que, ademais, não teria o condão de afastar a deserção reconhecida – Decisão mantida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1080498-33.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante WALDEMAR PAREJA, é embargada VALERIA COUTINHO DE
TOLEDO CORTES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30541
EDEC.No: 1080498-33.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : WALDEMAR PAREJA
EBDO. : VALÉRIA COUTINHO DE TOLEDO CORTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Deserção de recurso
de apelação decretada em julgamento virtual Alegação de
nulidade do acórdão diante da oposição do recorrente
quanto a tal modalidade de julgamento Insubsistência
Hipótese em que sequer houve a apreciação do mérito do
apelo Julgamento presencial que, ademais, não teria o
condão de afastar a deserção reconhecida
Decisão
mantida Embargos rejeitados.
O embargante afirma, inclusive para fins de
prequestionamento, que o acórdão de fls. 150/152 encerra
omissões e erro material, além de padecer de nulidade,
uma vez ter sido proferido em julgamento virtual, quando
a fls. 124 houve sua expressa recusa a essa modalidade
de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, na medida em
que, no caso em tela, a análise do recurso na modalidade
virtual não importou em nulidade do acórdão embargado.
Assim é porque, em primeiro lugar, não há se
falar em nulidade sem prejuízo e, pelo que se tem nestes
embargos, o embargante nem mesmo mencionou por que o
reconhecimento da deserção de sua apelação em sede de
julgamento virtual estaria equivocado.
Depois, o mérito do recurso por ele interposto
sequer foi apreciado e, ainda que o julgamento tivesse
ocorrido de forma presencial, seu resultado, diante da
ausência de recolhimento do preparo, teria sido o mesmo.
Em
vista
dessas
considerações,
inexiste
nulidade a ser decretada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator